Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU COMUTAÇÃO. REFORMA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 4o, INCISO IV, DO DECRETO 9.246/17. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 4o do Decreto n. 9.246/2017 elenca as hipóteses nas quais os benefícios de indulto e comutação da pena não serão concedidos; e prevê, no inciso IV, aquela em que o apenado tenha descumprido as condições fixadas para o albergue domiciliar ou para o livramento condicional.
2. Prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento de que o impedimento veiculado no inciso IV do artigo 4o do Decreto 9.246/17 deve ser examinado considerando-se todo o período de cumprimento da pena, e não apenas os doze meses que antecederam à publicação do Decreto, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário, criando limitação temporal não originariamente estabelecida pelo Presidente da República.
3. Recurso provido.